Tribunal: TJBA
Processo: 8030526-90.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030526-90.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ABDENACULO GABRIEL DE SOUSA FILHO

Advogado(s)
:
ABDENACULO GABRIEL DE SOUSA FILHO

AGRAVADA: CIDADE INCORPORACOES E DESENVOLVIMENTO LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO DIAS DA SILVA TELLES, PEDRO BORGES DA SILVA TELES, VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DOIS IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA. IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. ARGUIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA JÁ AFASTADA. MATÉRIA PRECLUSA. MANUTENÇÃO DA DESIGNAÇÃO DO LEILÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto
contra
decisão que design
ou
leilão de imóveis penhorados, no âmbito de execução de título extrajudicial movida para o pagamento de dívida alegadamente atualizada em R$ 990.811,41 (novecentos e noventa mil oitocentos e onze reais e quarenta e um centavos). O Agravante sustentou excesso, incorreção na avaliação dos bens e pleiteou que a penhora recaísse, exclusivamente, sobre o imóvel rural, arguindo, ainda, a impenhorabilidade do urbano por ser bem de família.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar
o
excesso de penhora diante do valor dos bens constritos; analisar a alegação de incorreção na avaliação do imóvel rural; e examinar a validade da alegação de impenhorabilidade do imóvel urbano como bem de família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de penhora não se caracteriza, já tendo sido refutad
o
pelo Juiz primevo ao não acolher a Impugnação, uma vez que o saldo devedor atualizado não é plenamente coberto pela avaliação individual dos bens referidos. Além disso, a avaliação judicial é apenas um referencial, sendo possível a alienação por valor inferior, em caso de segundo leilão, desde que não seja vil.

4.
O
Magistrado
a quo
decidiu, após a presente irresignação, que a
impugnação à avaliação do imóvel rural
ocorreu
de forma genérica e sem lastro documental, prevalecendo a presunção de idoneidade do trabalho dos
O
ficiais de
J
ustiça. Não há elementos nos autos que comprovem erro ou subavaliação do bem penhorado.

5. A alegação de impenhorabilidade do imóvel urbano, como bem de família, já foi decidida em momento anterior.

6. O
Recorrente,
reiteradamente, busca reabrir discussões sobre matérias já decididas, configurando-se comportamento procrastinatório e incompatível com o princípio da efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.
________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 5º, 9º, 805 e 878.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp nº 1600517/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.08.2021.
STJ, AgRg no AREsp nº 800182/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 15.03.2016.
TJBA, AI nº 0011168-88.2017.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 28.02.2019.

________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº.
8030526-90.2023.8.05.0000
, tendo como Agravante
ABDENÁCULO GABRIEL DE SOUSA FILHO
, sendo Agravad
a a
CIDADE INCORPORAÇÕES E DESENVOLVIMENTO LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR

PROVIM
ENTO
ao recurso.